Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Alienação Fiduciária, Cancelamento de Protesto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS - CPF: 961.338.721-87 (AGRAVANTE), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (AGRAVADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA ANTECIPADA – FATOS CONTROVERTIDOS – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – JUNÇÃO DE DIVERSAS TRATATIVAS – DÚVIDA QUANTO À MORA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo certeza se a mora recai sobre o trator objeto desta lide, ou somente sobre os outros produtos agrícolas que estão sendo discutidos em processos distintos, o pedido da busca e apreensão, em caráter liminar, não pode ser deferido, diante da possibilidade de já haver o adimplemento em relação ao bem principal.

"A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação minimamente satisfatória das alegações autorais, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada e o caso encaminhado à instrução processual.”
(TJMT, RAI 1002277-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021